Tribunal: CARF
Processo: 15374.724372/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724372/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.394 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
PAGAMENTO
A
MAIOR.
CERTEZA.
LIQUIDEZ.
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Deve ser reconhecido e permitido o aproveitamento e a compensação do
crédito, líquido e certo, proveniente de pagamento comprovadamente realizado
a maior. Fundamento legal: artigos 165, I, e 170 do Código Tributário
Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para manter reconhecido o crédito
mencionado no relatório fiscal de diligência, cujo resultado se encontra à folha 5.046.
.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724372/2009-09
Fl. 5065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

Trata-se de novo Recurso Voluntário de fls. 4820 em face de decisão da DRJ/MS
de fls. 4804 que decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade de fls. 4549,
apresentada em oposição ao Despacho Decisório de fls. 4531, que não homologou a
compensação de Cofins.
Como de costume, transcrevo o relatório e ementa do Acórdão da Delegacia de
Julgamento de primeira instância:

"A
contribuinte
acima
identificada
transmitiu
a
Dcomp
22980.45181.150409.1.3.046650 em 15 de abril de 2009, consignando como crédito o
valor de R$ 21.337.651,48 relativo à Cofins (código 5856) de fevereiro de 2009.
A compensação não foi homologada, tendo em vista o resultado da análise que apurou
de ofício o débito da Cofins do mês de fevereiro de 2009 (código 5856) no valor de R$
207.717.218,96 e não somente R$ 168.990.135,01 conforme DCTFs apresentadas.
Os fundamentos para o aumento do valor da Cofins devida no referido mês e o
consequente não reconhecimento do direito creditório foram, em resumo, glosas de
créditos relativos a serviços utilizados como insumos, de despesas de armazenagem
de mercadorias e frete na operação de venda e de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica.
No Despacho Decisório acostado às fls. 4.531 a 4.543 há a descrição pormenorizada do
procedimento efetuado e dos valores apurados.
A ciência quanto ao despacho decisório ocorreu em 25 de julho de 2013, conforme
Termo de fl. 4.547.
Em 14 de agosto de 2013, foi protocolada a manifestação de fls. 4.549 a 4.571, na qual,
após relato dos fatos, foi alegado, em apertada síntese, que:
a) o valor do crédito foi apurado pelo abatimento das parcelas dedutíveis da base de
cálculo que, por equívoco, não havia sido efetuado, no valor total de R$
280.572.768,50; b) as glosas efetuadas de ofício estão baseadas na corrente restritiva
que considera insumo apenas o bem ou serviço que integra o produto final, tese já
superada pela melhor doutrina, no CARF e, inclusive, no STJ; c) é absurdo o
entendimento de que, em uma empresa cuja atividade principal seja a extração de
petróleo, principalmente em áreas marítimas distantes da costa, serviços como de
rebocador, movimentação de cargas marítimas, praticagem, amarração de navios,
manutenção de embarcações e de equipamentos de comunicação não sejam
considerados insumos.
Após o protocolo do Recurso Voluntário os autos foram distribuídos e pautados
conforme regimento interno deste Conselho.
d) mesmo que informadas em campo impróprio do Dacon, as despesas com transportes
internos e táxi, aéreo e terrestre, geram a possibilidade de crédito da Cofins, em face dos
motivos já esposados (letra “c” acima) e , também, pela necessidade da movimentação
de produtos da área de exploração para as refinarias; e) a glosa relativa ao transporte de
gás da Bolívia merece ser revertida, já que efetuado após o desembaraço aduaneiro,
entre municípios situados em território nacional; f) quanto às despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, apesar da classificação errônea no
Dacon, elas são passíveis de dedução da Cofins; g) as notas de débito fazem prova em
favor da contribuinte e são suficientes para a fruição dos créditos de Cofins, não
havendo necessidade da emissão da Nota Fiscal para esse fim, uma vez não haver essa
exigência na legislação; h) a alocação de créditos provenientes de meses anteriores, não
representa prejuízo ao regime de competência do tributo, bastando ao contribuinte
demonstrar a ocorrência do custo/despesa previsto em lei para ter direito ao crédito da
contribuição em momento futuro; i) o descumprimento de obrigação acessória, quando
possível a demonstração do crédito inerente à obrigação principal, está sujeito apenas à
Fl. 5066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

sanção administrativa por tal descumprimento, mas não à rejeição do crédito arguido
para fins de compensação, devidamente demonstrado.
Ao final, é requerido:
a) a juntada posterior de documentos e a produção de outras provas necessárias ao
deslinde da questão; b) as intimações sejam dirigidas ao endereço informado no
preâmbulo da manifestação, mais precisamente à sala 1804; c) a homologação da
compensação declarada."

A decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão no 0434.173, de 19/11/2013,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS,
restou assim ementada:

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as provas documentais devem ser
apresentadas junto com a impugnação.
CRÉDITOS DE COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. PRESCRIÇÕES
LEGAIS.
Os créditos relativos à Cofins não cumulativa só são reconhecidos no caso de as
operações que lhe deram origem estarem balizadas nas estritas raias das prescrições
legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido."

Inconformada com o resultado do julgamento, a Recorrente interpôs o seu recurso
voluntário tempestivamente, reiterando, em síntese, os argumentos suscitados em sua defesa
inaugural. Além disso, pugnou pela reforma da decisão recorrida para que o seu direito creditório
seja integralmente reconhecido.
Este conselho converteu o julgamento em diligência conforme Resolução de fls.
4904, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento do
julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de que
unidade preparadora:
a) Intime a Recorrente, para no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a interferência de
cada um dos bens e serviços, que pretende aferir créditos para apuração da COFINS não
cumulativa;
b) A Unidade Preparadora deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e
serviços utilizados foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal indeferimento.
Com a possibilidade, se julgar necessário, de manifestarse quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias.
Concluída tais verificações, os autos deverão ser devolvidos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento."
Fl. 5067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

O contribuinte discriminou as atividades da empresa nos moldes solicitados em
fls. 4933, a fiscalização apresentou seu entendimento em fls. 4953 e o contribuinte apresentou
sua manifestação do resultado da diligência em fls. 4972.
Como consta em fls. 5037, esta turma de julgamento decidiu por converter
novamente o recurso em diligência, nos moldes seguintes:

“Além disso, a partir das linhas 03 e 07 da ficha 16A da Dacon, a fiscalização tratou de
outro tributo (cód. 6840), além do solicitado (5856), com discussão em outro processo
administrativo fiscal, o de n.o 16682.901394/2014-37.
Ponto crucial é a elaboração de uma análise distante das linhas 16 e 17 da dacon, de
forma que a fiscalização considere também os demais documentos para fins de cálculo
das parcelas dedutíveis, de acordo com o que foi originalmente explicado.
Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja novamente convertido em
diligência, para que:
- a fiscalização analise novamente os créditos e considere também os demais
documentos para fins de cálculo das parcelas dedutíveis, de acordo com o que foi
originalmente explicado na manifestação sobre a diligência de fls 4972 e de acordo com
Cod. 5856 (cofins não cumulativo) e não o Cod. 6840 (cofins combustivel);
- além disso, a autoridade de origem deve confirmar se há ou não esse crédito.no Cod
5856 (cofins não cumulativo), assim como verificar os DARFs e se houve pagamentos a
maior ou não;
- a fiscalização pode intimar o contribuinte para os esclarecimentos necessários;
- se necessário, a fiscalização deve juntar cópia dos autos do processo de n.o
16682.901394/2014-37;
Após, o contribuinte deve ser cientificado do resultado do relatório fiscal e se
manifestar. Por fim, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.”

Em fls. 5046, a fiscalização apresentou seu relatório fiscal e concluiu que, de fato,
como alegado pelo contribuinte, houve erro no julgamento da matéria e afirmou que não há
litígio no presente processo administrativo fiscal. Em seguida o contribuinte apresentou sua
manifestação (fls. 5057) e solicitou que fosse dado provimento ao seu recurso, uma vez que o
crédito originalmente pleiteado foi reconhecido.
Os autos foram novamente pautados e distribuídos para julgamento nos moldes do
regimento interno deste conselho.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 5068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e estarem presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário já foi conhecido em julgamento anteriores neste Conselho e assim deve continuar.
Com base no próprio relatório do trâmite dos autos e conteúdo da diligência de
fls. 5037, percebe-se que o julgamento do processo foi novamente convertido em diligência
diante de uma falta de clareza sobre qual seria o próprio objeto dos autos.
O contribuinte salientou em sua peças e sustentações que, a partir das linhas 03 e
07 da ficha 16A da Dacon, a fiscalização tratou de outro tributo (cód. 6840), além do solicitado
(5856), com discussão em outro processo administrativo fiscal, o de n.o 16682.901394/2014-37.
De forma muito esclarecedora, a fiscalização analisou o que foi solicitado e
apresentou as seguintes conclusões:

“Antes da análise das questões atinentes ao mérito da diligência é prudente um breve
relato acerca do “litígio” que motivou a presente discussão.
A interessada Petróleo Brasileiro S.A apresentou declaração de compensação por
intermédio da PERDCOMP n.o 22980.45181.150409.1.3.04-6650. Tal declaração teve
como fundamento a alegação de pagamento a maior da Cofins (5856), da competência
de fevereiro de 2009, no valor de R$ 21.337.651,48.
Conforme os documentos acostados aos autos, a interessada apurou e confessou, na
DCTF, débitos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
relativo ao mês de fevereiro de 2009, sob três modalidades, a saber: Cofins sobre
Importações (Cód 5442); Cofins Combustíveis (Cód. 6840); e Cofins não Cumulativa
(Cód 5856). Para a presente análise, interessam apenas as apurações relativas a Cofins
não Cumulativa (5856) e Combustíveis (6840). Conforme a legislação vigente, ambas
as modalidades de apuração da Cofins assinaladas conferem o direito ao sistema da não
cumulatividade. Ou seja, é permitido à interessada abater do valor apurado a partir das
receitas, créditos decorrentes, dentre outros, de bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Nesse passo, importante frisar que o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON), vigente à época, não fazia discriminação dos créditos apurados por
código de contribuição.
Assim, o processo de fiscalização e a posterior discussão administrativa inaugurada com
a manifestação de inconformidade teve como lastro a avaliação da legalidade e
comprovação do abatimento de determinados créditos da não-cumulatividade. Essa foi a
conclusão do despacho decisório (fls. 4531 a 4543) que levou à glosa de importâncias
relacionadas aos créditos utilizados e informados nas linhas 3 e 7 da Ficha 16 da Dacon
e a consequente não homologação do crédito declarado na PERDCOMP. Cabe ressaltar
que a própria interessada, em suas peças de defesa, em especial na manifestação de
inconformidade (fls. 4549 a 4571) e no recurso voluntário (fls. 4820 a 4845), combateu
as glosas efetuadas pela fiscalização e defendeu a utilização dos créditos na apuração da
contribuição sob o argumento geral de que os créditos utilizados são decorrentes de
serviços utilizados como insumos e não poderiam ter alcance restrito tal como o
prescrito na IN SRF 404/2004.
Diante da discussão sobre o alcance do conceito de insumos e das incertezas quanto a
natureza dos créditos e sua vinculação ao processo produtivo, o CARF considerou que
não havia condições para julgar o processo. O processo foi baixado em diligência em
razão da Resolução no 3201-000.543, de 19 de março de 2015, 2a. Câmara/1a.Turma
(fls. 4904 a 4914).
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

Somente com o procedimento de diligência determinado pela resolução 3201-000.543, a
interessada esclareceu, na resposta à intimação fiscal (fls.4929 a 4932), que todos os
créditos da não-cumulatividade até então discutidos no âmbito deste processo não dizem
respeito à Cofins apurada sobre o código 5856, mas sim, à Cofins apurada sob o código
6840. Nesse sentido, apresentou um demonstrativo (fl. 4931) no qual segrega o resumo
da apuração dos dois códigos da Cofins incidentes sobre a receita. Trata-se de um
documento elaborado pela interessada, similar à ficha 25B da Dacon. Nesse documento,
a interessada esclarece que os créditos dos insumos foram alocados à apuração da
Cofins calculada por medida de produto (cód. 6840).
Esse documento não foi levado em conta na Informação Fiscal (fls. 4953 a 4961) que,
em síntese, manteve a glosa dos créditos em razão da interessada não ter apresentado
conjunto probatório hábil e também por não ter entregue o detalhamento do seu
processo produtivo com a respectiva correspondência dos bens e serviços alocados a
cada processo e que poderiam fazer juz aos créditos. Finalmente, na manifestação em
resposta ao resultado da diligência (fls. 4972 a 4986), a interessada volta a chamar a
atenção do CARF de que todos os créditos do sistema não-cumulativo, discutidos nestes
autos, não estão vinculados à Cofins apurada sob o código 5856, mas sim à Cofins
apurada em função da medida de produto, ou seja, código 6840.
Com efeito, o indébito reclamado pela interessada e que motivou a compensação
declarada teve como origem a revisão de possíveis abatimentos à receita sujeita à
tributação. Posteriormente ao recolhimento das importâncias devidas de Cofins sob o
código 5856, a interessada realizou uma revisão da apuração dos valores que poderiam
ser excluídos ou deduzidos da receita bruta. Tal revisão da apuração das deduções à
receita foi efetuada em momento posterior ao recolhimento, mas antes da declaração em
DCTF. Nessa revisão, a interessada teria verificado que as exclusões à receita bruta não
estavam corretas o que levou ao pagamento a maior da contribuição. Ou seja, o
pagamento a maior estaria fundamentado em erro na apuração da base de cálculo da
receita oferecida à tributação, pois, a interessada não teria considerado determinadas
exclusões/deduções à receita bruta. Essa questão consta na resposta da interessada à
intimação, realizada no início da investigação, onde esclarece que “devido a um
equívoco na apuração, o cálculo da contribuição sobre ‘demais produtos’ foi feito pela
receita bruta sem considerar as exclusões permitidas por Lei (devoluções,
cancelamentos, etc). Desta forma a base de cálculo utilizada equivocadamente foi de R$
1.999.308.358,01, em vez de R$ 1.718549786,71 (...)” (vide fl. 67).
Em relação a tal ponto, a conclusão que se chega diante da revisão deste processo é de
que não há litígio. Tal exame acerca da formação do indébito, por pagamento indevido,
com relação à apuração da receita bruta a qual deve ser aplicada a alíquota e que
resultou no débito declarado em DCTF para o código 5856, já foi apreciada pela
autoridade-fiscal e validado (fl.
4543). Sobre a confirmação do pagamento em DARF, consta também no despacho
decisório que houve a confirmação (fl. 4532).
E conforme a decisão da DRJ de Campo Grande, formalizado no acórdão 04-34.173 da
2a. Turma, o abatimento das receitas pleiteado foi aceito. É o que está consignado no
primeiro trecho da decisão da DRJ ao analisar o mérito:

Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

Assim, considero que não há litígio a ser resolvido neste processo. O indébito em razão
do pagamento a maior por DARF foi validado pela autoridade fiscal e confirmado pela
DRJ.
Entretanto, considerando que o presente processo está em julgamento e que só a
autoridade julgadora pode efetivamente decidir quanto ao que aqui foi exposto é preciso
que o CARF se manifeste para resolução do processo. Em função da análise aqui
empreendida, retomo os pedidos contidos na resolução:
- a fiscalização analise novamente os créditos e considere também os demais
documentos para fins de cálculo das parcelas dedutíveis, de acordo com o que foi
originalmente explicado na manifestação sobre a diligência de fls 4972 e de acordo com
Cod. 5856 (cofins não cumulativo) e não o Cod. 6840 (cofins combustivel);
Prejudicado. A análise dos créditos não-cumulativos não diz respeito à Cofins apurada
sob o código 5856. Eventual análise dos créditos da não-cumulatividade que foram
glosados pela autoridade fiscal e que ainda carecem de avaliação das provas, da
avaliação do processo produtivo e da relação desses com os insumos questionados deve
ser feita, caso possível, no âmbito do processo no 16682.901394/2014-37.
- além disso, a autoridade de origem deve confirmar se há ou não esse crédito.no Cod
5856 (cofins não cumulativo), assim como verificar os DARFs e se houve pagamentos a
maior ou não; A avaliação já foi realizada conforme explanação.
-a fiscalização pode intimar o contribuinte para os esclarecimentos necessários; Não
houve necessidade de intimação.
Fl. 5071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

-se necessário, a fiscalização deve juntar cópia dos autos do processo de n.o
16682.901394/201437 Não foi necessária a juntada da cópia dos autos do processo no
16682.901394/2014-37 para o deslinde da questão aqui discutida.
Dê-se ciência desta informação fiscal à interessada para que no prazo de 30(trinta) dias
realize juntada de eventual manifestação. Após, ao CARF para seguimento do
julgamento administrativo.

O abatimento da receita bruta, realizado pelo contribuinte, foi aceito pelas
autoridades fiscais, ou seja, o indébito ocorrido em razão do pagamento em maior (sem deduções
de devoluções e cancelamentos, por exemplo), que é objeto do presente processo, foi validado
pela autoridade fiscal e confirmado pela DRJ.
Por fim, com relação à verificação da apuração dos créditos de Cofins não-
cumulativos, a autoridade fiscal esclareceu que tal matéria não deveria ter sido tratada como
objeto do presente processo, visto que é unicamente objeto do processo administrativo fiscal de
n.o 16682.901394/2014-37.
O contribuinte, em sua manifestação, após o esclarecedor relatório fiscal,
concordou que o objeto do presente processo é somente o indébito já reconhecido mas discordou
da afirmação de que “não há litígio” no presente processo e solicitou o provimento ao seu
Recurso Voluntário.
Litígio há, contudo, a lide que foi julgada até o presente momento não
correspondeu à realidade dos fatos, de modo que, o que deveria ter sido julgado como objeto
principal foi somente julgado com uma questão secundária e, o que não deveria ter sido julgado
no presente processo, foi julgado como matéria principal.
Em frente à esses erros processuais e materiais, é necessário esclarecer que o
contribuinte possui direito ao indébito e que o indébito reconhecido é o correspondente ao débito
declarado em DCTF para o código 5856.
Comprovada a certeza e a liquidez do crédito, o pagamento realizado a maior gera
crédito fiscal e pode ser utilizado para compensação, conforme previsto nos artigos 165, I, e 170
do Código Tributário Nacional – CTN, transcritos parcialmente a seguir:

“SEÇÃO III
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)”
Fl. 5072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.394 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724372/2009-09

Diante do exposto, com base no resultado de diligência de fls. 5046, deve ser
DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, apenas para manter reconhecido o
crédito mencionado no relatório fiscal de diligência, cujo resultado se encontra à folha 5.046.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 5073
DF CARF MF
Documento nato-digital